Tribunal: TJDFT
Processo: 0704631-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704631-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE ALVES PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ALEXANDRE ALVES PEREIRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos o Cumprimento de Sentença no 0041559-16.2010.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. A agravante explica que a parte agravada iniciou Cumprimento de Sentença objetivando o recebimento de R$ 91.520,00 (noventa e um mil, quinhentos e vinte reais). Elucida que foram apresentados novos cálculos nos quais o valor executado já somava R$ 127.454,24 (cento e vinte e sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) e que em janeiro de 2021 foram localizados e penhorados valores na conta corrente do agravante. Afirma que o crédito penhorado decorre de saldo emergencial do FGTS, verba impenhorável por ter caráter salarial, o que veda sua constrição. Ressalta que é portador de doença crônica, necessitando de tratamento e acompanhamento constante, possuindo gastos mensais com medicamentos. Diz ainda ser pai de um filho de apenas três anos de idade, arcando com todas as suas despesas. Por estes motivos afirma que a penhora afetará sua subsistência. Tece outras considerações. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que firmou-se a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. 1. Nos termos do art. 99, §3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. 2. Considerando que os documentos juntados aos autos demonstram a situação financeira informada pela parte postulante do benefício e não havendo elementos outros que infirmem a sua declaração de hipossuficiência, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Recurso provido. (Acórdão 1317554, 07443879220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 26/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO INDEFERIDO PELO JUIZ DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. ASSISTÊNCIA GRATUITA DITA NECESSÁRIA EM FACE DE GENÉRICA POSSIBILIDADE DE EXIGIR A INSTRUÇÃO DO FEITO PROVA PERICIAL E POR EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. ARGUMENTOS NÃO IDÔNEOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. No presente caso, não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. Constam documentos indicativos de a parte agravante e o núcleo familiar possuírem renda suficiente para se manterem, mesmo que ela tenha de efetuar o pagamento de custas processuais. Essa situação fragiliza a alegação de insuficiência econômica feita pela parte agravante. 3. Não confere idoneidade ao requerimento de gratuidade da justiça a simples menção a genérica possibilidade de realização de eventual perícia em instrução do feito. Manifesta inaptidão há, ainda, no argumento que encerra mera especulação de eventual sucumbência para fundamentar a concessão da benesse avidamente perseguida pela agravante. Isso porque a justiça gratuita é deferida diante da prova concreta de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou da família. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1311487, 07334883520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza. Precedentes. 2. No caso, concluiu o Tribunal de origem pela impossibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos moldes previstos na Lei n. 1.060/1950, pois o agravante não demonstrou nos autos a incapacidade financeira para arcar com os ônus processuais. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se a parte interessada comprovou os requisitos para usufruir da gratuidade de justiça, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial." 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1679850 SP 2017/0030537-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018)) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. No caso específico autos resta claro que o agravante possui renda mensal líquida (ID 23653803) de R$ 1.462,37 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), sendo necessária a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, concedo a gratuidade de justiça e conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. 2. LIBERAÇÃO PENHORA A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entendo ausentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 81182998 dos autos principais): Trata-se de impugnação à penhora apresentada pela JOÃO ALEXANDRE ALVES PEREIRA em relação à decisão que efetivou a penhora de numerário via Sisbajud. Afirma, em suma, a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, pois dizem respeito ao saldo do FGTS emergencial por ele recebido. Fundamenta seu manifestação na regra exposta no inciso IV do art. 833 do CPC. Devidamente intimada, a parte exequente se manifestou por meio da petição de ID 81122600, alegando que o executada não comprovou a origem salarial do valor objeto de constrição. É o necessário. Decido. A impugnação à penhora se encontra regulada pelo artigo 525, §11 do CPC, que assim dispõe: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Da simples leitura do artigo, percebe-se que há dois requisitos para apresentação desta impugnação: a) as questões discutidas devem ser posteriores ao fim do prazo de 15 dias para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, caput do CPC); b) a matéria objeto de discussão deve limitar-se, no caso de impugnação à penhora, à sua validade e adequação. A manifestação do executado atende aos requisitos acima expostos. No entanto, no mérito, entendo não assistir razão ao impugnante. O art. 833, §2o do CPC expressamente afirma a possibilidade de ocorrer a penhora sobre vencimentos, remunerações e subsídios quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia, se não vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; No caso, não obstante o entendimento do Juízo acerca da impenhorabilidade do FGTS, ante a sua natureza salarial, o executado não anexou ao processo nenhum documento que demonstre de forma inequívoca a origem dos valores bloqueados em sua conta corrente, não comprovando, portanto, tratar-se de verba salarial. Ademais, os extratos juntados não comprovam que de fato o bloqueio recaiu sobre a conta poupança. Por todo o exposto, REJEITO totalmente a impugnação ao cumprimento de sentença. Transcorrido o prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, libere-se, em favor do Banco do Brasil, o valor bloqueado pelo Juízo em conta de titularidade do executado João Alexandre Alves (ID 78063019). Após a liberação dos valores, intime-se o Banco do Brasil para, no prazo de 05 dias, anexar ao processo planilha atualizada do débito, bem como indicar a medida constritiva que pretende utilizar para a satisfação da obrigação. Intimem-se as partes. Inicialmente, cumpre destacar que não há como se promover a penhora sobre crédito oriundo de contas vinculadas ao FGTS, tendo em vista que a Lei n. 8.036/90 impede a penhora de valores vinculados a tais contas. Assim determina o artigo 2o da referida Lei: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Cabe consignar que, embora a impenhorabilidade de tais valores não seja absoluta, somente é possível relativizar as disposições acima transcritas, de modo a permitir a constrição judicial dos valores vinculados ao FGTS, na hipótese de execução de alimentos, o que não é o caso dos autos de origem. Contudo, o Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Em análise aos documentos juntados aos autos principais, verifica-se o bloqueio via SISBAJUD (ID 78063019) no valor total de R$ R$ 1.055,53 (um mil, cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), ocorrido no dia 24/11/2020 na conta do agravante. O agravante alega que o valor bloqueado é proveniente de FGTS emergencial e, dada sua natureza salarial, é verba impenhorável. Contudo, não há tal comprovação nos autos. O extrato bancário juntado no agravo de instrumento não comprova que o depósito realizado em sua conta bancária é referente a deposito de FGTS. O agravante não juntou qualquer outro comprovante para demonstrar que o que valor é protegido pela impenhorabilidade, sendo cabível a constrição. Assim entende este colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS. INSURGÊNCIA. PRAZO. NÃO OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO. ABSORÇÃO DOS VALORES CONSTRITOS PELAS CUSTAS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA. ART. 854 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE. QUANTIA EM CADERNETA DE POUPANÇA E DESTINADA AO PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. PROVA DO ALEGADO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. Conquanto o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil vede a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, bem como os proventos de aposentadoria, incumbe ao executado, por força do artigo 373, inciso II c/c artigo 854, § 3o, ambos do mesmo Diploma Legal, comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza das quantias envolvidas, sob pena de ser afastada a proteção da impenhorabilidade. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. (Acórdão 1240183, 07268181520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE ANÁLISE. COMPENSAÇÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. CONTA-POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. Incabível a arguição nos autos do processo de execução de matéria que está sendo examinada nos embargos à execução, devendo a parte aguardar a sentença deste processo. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal. Não havendo prova de que o numerário constante em sua conta corrente proveio de seus vencimentos, a constrição deve ser mantida. Conforme estabelece o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos. (Acórdão 1171312, 07039418120198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO CARACTERÍSTICA DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. (...) 3. Ausente comprovação de que as importâncias bloqueadas, por meio do Sistema BACENJUD, recaíram sobre valores provenientes das verbas salariais dos devedores, afasta-se a impenhorabilidade com base no art. 833, IV, do CPC/15. 4. O extrato poupança objeto da constrição demonstra que ela era utilizada como conta corrente, diante de várias operações realizadas, razão pela qual os valores bloqueados não estão amparados pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1246371, 07268493520198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) Portanto, ante a ausência de comprovação da impenhorabilidade dos valores bloqueados no sistema SISBAJUD, inviável o desbloqueio, razão pela qual resta ausente a probabilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 2 de março de 2021 13:59:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador